Tribunal: CARF
Processo: 11539.720034/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11539.720034/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.121 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ADB TURISMO – EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATIVIDADE ECONÔMICA.
A pessoa jurídica que exerce a atividade de prestação de serviços de
agenciamento de cargas (CNAE 5250-8/03) não pode recolher tributos na
forma do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Despacho Decisório
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Despacho Decisório DRF/CTA/PR no 366, de 2015, com
efeitos para o período de 01.10.2013 a 31.12.2013, motivado nos fundamentos de fato e de
direito indicados, e-fls. 344-347:
FATOS E FUNDAMENTOS
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, já com as alterações dadas pela Lei
Complementar no 139, de 10/11/2011, vigente à época dos fatos, instituiu um regime
diferenciado de tributação, em função do qual ocorre o pagamento unificado de
diversos tributos por ela relacionados. Essa sistemática aplicável às microempresas e
às empresas de pequeno porte que atendam aos requisitos impostos pela legislação de
regência constitui, entretanto, uma opção para essas pessoas jurídicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11539.720034/2013-95
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11539.720034/2013-95

A mesma Lei Complementar atribui ao Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN), a competência para regulamentar, entre outros, a opção pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
Assim, de acordo com telas extraídas dos Sistemas da RFB e anexadas ao
presente, a ADB Turismo Ltda.-ME foi aberta em 08/03/1999 (Evento 101 – fls. 336,
338 e 342) tendo ingressado no Simples Nacional, como informado pela interessada
(fls. 02), em 01/07/2007. Figurou neste regime até 30/09/2013 quando foi
automaticamente excluída, em função da alteração, efetuada em 05/09/2013 (data do
fato motivador da exclusão – fls. 327), por uma de suas filiais (CNPJ:
03.019.400/0002-18 – fls. 340), de suas atividades econômicas (principal e
secundárias – Evento 244), fato que produziu efeitos a partir de 01/10/2013, nos
termos do disposto no art. 31, inciso II da Lei Complementar no 123/2006, com as
alterações dadas pela Lei Complementar no 139/2011. [...]
Em 05/09/2013, quando foi registrada a alteração do Contrato Social de sua
Filial (fls. 31/34) para nele incluir a atividade econômica de “Agenciamento de cargas
exceto para o transporte marítimo” (CNAE: 5250-8/03), atividade esta elencada no
Anexo Vi da Resolução no 94/2011, a empresa incorreu em uma das vedações à
permanência no regime qual seja, o exercício de atividade vedada, conforme constante
do art. 17, inciso XI da Lei Complementar no 123/2006 e suas alterações, tendo sido
automaticamente excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/10/2013
(fls. 327).
Diante deste fato e tendo a referida exclusão sido contestada pela empresa,
Matriz e Filial foram intimadas pela Equipe do Simples Nacional desta Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Curitiba (Eqsim/DRF/CTA - fls. 45/47) a comprovar o
efetivo exercício ou não daquela atividade mediante a apresentação de todas as Notas
Fiscais de Prestação de Serviço Eletrônicas (NFS-e) emitidas durante o período em
análise, além de esclarecimentos e da descrição das atividades exercidas pela ADB
Turismo Ltda-ME.
Em resposta a estas solicitações (fls. 48/49), o Administrador da empresa – Sr.
Adilson Basso (CPF: 584.759.829-72) – esclareceu que ao incluir os “Serviços de
transporte e distribuição de cargas e encomendas” (CNAE:5320-2/02) ou melhor,
“Serviços de entrega rápida”, buscou fortalecer as parcerias que já existiam entre a
ADB Turismo Ltda-ME e as diversas empresas rodoviárias de transporte de
passageiros que faziam o transporte de pequenas encomendas (serviço express) em
seus bagageiros (dos ônibus). A viabilidade dessa operação se processava com a ADB
Turismo funcionando, através de um posto de coleta estático, não só como agente
recebedor de encomendas, mas também como o despachador delas, vendendo espaço
nos bagageiros dos ônibus que as transportariam a seus destinos finais.
Ainda que a ADB Turismo não realizasse o transporte das mercadorias a serem
despachadas por e para seus clientes – já que empresas de transporte rodoviário e até
mesmo aéreo se incumbiam disso –, não há como eximir a interessada do exercício da
atividade de agenciamento, já que ela era a responsável pela conexão/intermediação
entre o cliente e o transportador, auferindo receita (comissão) por este serviço.
De acordo com a Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que concentra todos os códigos ou
atividades econômicas tendo por base a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE), o “Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo”
(CNAE:5250-8/03) é descrito como sendo uma atividade que compreende o
agenciamento de cargas rodoviário, ferroviário e aéreo; a contratação de espaço para
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11539.720034/2013-95

embarques no transporte aéreo e terrestre, além da contratação de fretes, o que se
enquadra perfeitamente nas atividades desempenhadas pela ADB Turismo Ltda-ME,
conforme Declaração prestada por seu sócio-administrador (fls. 48). Logo, por ser
uma atividade que tem por finalidade a intermediação de negócios, é atividade vedada
ao Simples Nacional, tendo ocasionado a exclusão da empresa do regime diferenciado
de tributação.
Esclareça-se,, por fim, que, mesmo sendo a ADB Turismo, uma “Agência de
viagens e turismo” (CNAE: 7911-2/00) que, por força das atividades que desempenha,
aufere suas receitas através da intermediação remunerada (comissões) entre
fornecedores e consumidores de serviços turísticos, não se configura, por força do
disposto no art. 18, § 5o-B, inciso III, da Lei Complementar no 123/2006, com as
alterações dadas pela Lei Complementar no 139/2011, em atividade impeditiva ao
Simples Nacional.
DISPOSITIVOS
Por todo o exposto e conforme Declaração (fls. 48) prestada pelo próprio
Administrador da empresa em tela, não resta dúvida de que a ADB Turismo Ltda-ME
incorreu em exercício de atividade vedada, qual seja, agenciamento de carga, o que a
fez ser excluída do regime, não havendo pois, base legal para reincluí-la no Simples
Nacional para o período solicitado.
Isto posto, DECIDO, fazendo uso da competência prevista no artigo 302, II, do
Anexo à Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012 (Regimento Interno da RFB), e
delegada pela Portaria DRF/CTA no 107, de 15 de julho de 2015 (D.O.U. de
20/07/2015), indeferir o pleito da pessoa jurídica acima identificada, de modo a não
reincluí-la no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), para
o período de 01/10/2013 a 31/12/2013.
PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES
Cientifique-se a interessada facultando-lhe o direito de apresentar manifestação
de inconformidade ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos
do disposto no art.15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-85.052, de 30.01.2017, e-fls. 404-409:
ALTERAÇÃO
DE
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
EXCLUSÃO
AUTOMÁTICA. EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO.
A alteração de atividade econômica, que promova a inserção de CNAE
impeditiva, equivale à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional, e
acarreta a exclusão automática da pessoa jurídica do sistema simplificado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 12.04.2017, e-fl. 412, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.05.2017, e-fls. 415-418, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11539.720034/2013-95

II.1 — PRELIMINAR
Desde que a Empresa optou pelo Simples Nacional em 01/07/2007, sempre no
mês de janeiro de cada ano o escritório de contabilidade realizava a verificação pela
Opção no portal do Simples Nacional, para verificar alguma restrição e/ou pendência
impeditiva. O estranho é que todos os anos, 2010, 2011, 2012 e 2013, quando já
constava no Objeto Social da Empresa a Atividade de Serviços de transporte e
distribuição de cargas e encomendas, o sistema não apresentou pendência ou restrição
de atividade, para permanecer no regime do Simples Nacional.
II. 2— MÉRITO
Em 07/04/2009, quando a Empresa registrou a 30 alteração de Contrato Social,
definindo a abertura da Filial n° 01 em Araucária/PR incluiu a atividade de Serviços
de transporte e distribuição de cargas e encomendas, tendo ocorrido a atualização das
informações constantes na referida alteração contratual perante a Receita Federal
(código de acesso 22.29.75.90.89 — 03.019.400.000.137 —alteração de atividades e
código de acesso 00.52.38.00.76 — 03.019.400.000137 —abertura de filial), não
ocorreram restrições em relação as atividades desenvolvidas pela Empresa, quando do
deferimento por parte da Receita Federal do Brasil, dos documentos apresentados, em
relação as atividades desenvolvidas pela Empresa.
Novamente, agora em 25/01/2013, quando do Registro da 4a Alteração
Contratual, alterando o quadro societário, encaminhamos os documentos necessários
para a atualização das informações constantes na referida alteração contratual, perante
a Secretaria da Receita Federal, a qual deferiu o código de acesso 02.44.55.00.44 —
03.019.400.000.137).
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação de exclusão, visto que a empresa não realizou as atividades Agenciamento de
cargas, exceto para transporte marítimo e sim os Serviços de transporte e distribuição
de cargas e encomendas, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente Recurso
Voluntário, para o fim de assim ser decidido, cancelando-se a referida exclusão do
Simples Nacional do período de 01/10/2013 à 31/12/2013.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11539.720034/2013-95

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito do Despacho Decisório DRF/CTA/PR no 366, de
2015, com efeitos para o período de 01.10.2013 a 31.12.2013, e-fls. 344-347 (art. 15, art. 141 e
art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Atividade Econômica
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prescreve:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11539.720034/2013-95

II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses: [...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
Consta nas Perguntas e Respostas - Simples Nacional no sítio institucional:
2.4. Se constar no cadastro da empresa no CNPJ alguma atividade impeditiva à opção
pelo Simples Nacional, ainda que ela não venha a exercê-la, tal fato é motivo de
impedimento à opção?
No cadastro, são informados os códigos CNAE das atividades exercidas pela empresa. E
cada código CNAE corresponde a um elenco de atividades, sendo que algumas podem
ser permitidas ao Simples Nacional e outras não [...].Sendo assim:
1. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades permitidas não são listados na
Resolução CGSN no 140, de 2018. Por isso, se o código CNAE informado no cadastro
da empresa não estiver relacionado nos Anexos VI e VII da Resolução, o tipo de
atividade não será impedimento para seu ingresso no Simples Nacional.
2. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades vedadas são listados no Anexo
VI. Por isso, se o código CNAE informado no cadastro da empresa estiver relacionado
nesse Anexo, seu ingresso no Simples Nacional será vedado.
3. Os códigos CNAE ambíguos, que abrangem concomitantemente atividades
impeditivas e permitidas, são listados no Anexo VII. Por isso, se o código CNAE
informado no cadastro da empresa estiver relacionado nesse Anexo, seu ingresso no
Simples Nacional será condicionado a que a empresa declare, no momento da opção,
que exerce apenas atividades permitidas.
Por fim, caso a empresa exerça, em qualquer montante, uma atividade vedada abrangida
por código CNAE não informado em seu cadastro, seu ingresso no Simples Nacional
também é vedado.
2.5. A ME ou a EPP inscrita no CNPJ com código CNAE correspondente a uma
atividade econômica secundária vedada pode optar pelo Simples Nacional?
Não. A Lei Complementar no 123, de 2006, prevê que o exercício de algumas atividades
impede a opção pelo Simples Nacional. Elas correspondem a códigos da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) estabelecidas por uma Comissão do
IBGE.
Os códigos CNAE impeditivos ao Simples Nacional estão listados no Anexo VI da
Resolução CGSN no 140, de 2018, e os códigos CNAE que abrangem
concomitantemente atividades impeditivas e permitidas (CNAE ambíguas) constam do
Anexo VII da mesma Resolução [...].
O exercício de qualquer das atividades vedadas pela ME ou EPP impede a opção pelo
Simples Nacional, bem como a sua permanência no Regime, independentemente de essa
atividade econômica ser considerada principal ou secundária. [...]
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11539.720034/2013-95

O Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, prevê:
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ,
para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei Complementar
no123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples Nacional. (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 16, caput) [...]
ANEXO VI (art. 8o, § 1o)
Códigos previstos na CNAE impeditivos ao Simples Nacional [...]
5250-8/03-AGENCIAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE
MARÍTIMO
O Contrato Social da Recorrente tem como objeto, e-fls. 377-380:
O objeto social da Sociedade, Matriz e Filial 01 é : dedica o exclusiva as atividades de
Agência de Viagens e Turismo previstas na Legislação em vigor: Serviços de transporte
e distribuição de cargas e encomendas.
Está registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), a seguinte
Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), e-fl. 394:
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
79.11-2-00 - Agências de viagens [...]
CÓDIGO
E
DESCRIÇÃO
DAS
ATIVIDADES
ECONÔMICAS
SECUNDARIAS
79.12-1-00 - Operadores turísticos
9.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados
anteriormente
2.504-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
Em atendimento à intimação para prestação de informações, a Recorrente
esclarece, e-fl. 48:
Quando a Empresa iniciou suas atividades, com registro do Contrato Social em
08/03/1999, o objeto social era "Dedicação exclusiva de Agência de Viagens e
Turismo previstas na legislação em vigor", sendo que na Terceira Alteração de
Contrato Social, registrada em 07/04/2009, foi incluída a atividade de "Serviços de
transporte e distribuição de cargas e encomendas", englobando então os Códigos
CNAE 7911-2/00 — Agência de Viagens; CNAE 7912-1/00 — Operadores
Turísticos; CNAE 7990-2/00 —Serviços de reservas, de transportes e demais serviços
relacionados a turismo; e CNAE 5320-2/02 — Serviços de entrega de encomendas.
Em 07/04/2009, incluímos em nossa atividade, "Serviços de transporte e
distribuição de cargas e encomendas", constante no CNAE 5320-2/02 descrito no
CNPJ como Serviços de entrega de encomendas, em função de parcerias existentes
entre a ADB Turismo e diversas Empresas Rodoviárias de Transporte de Passageiros,
as quais fazem o transporte de pequenas encomendas, denominado "serviço express",
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11539.720034/2013-95

utilizando o espaço dos bagageiros dos próprios ônibus, nas linhas de transporte
regular de passageiros.
Neste contexto nossa função era simplesmente a de agente vendedor e
recebedor de encomendas, ou seja, um posto de coletas estático, não realizávamos
nenhum transporte rodoviário de cargas ou encomendas.
O fato da atividade de Serviços de entrega de encomendas (agenciamento),
constar no objeto social da Empresa, era em função do nosso vínculo contratual para o
funcionamento do Posto de Coletas, atividade esta que exploramos até meados de
dezembro/2009.
A natureza de todos os serviços de nossa Empresa, consiste nas parcerias
firmadas através de contratos com as Empresas de Transporte Rodoviário e Aéreo de
passageiros, operadoras turísticas e afins do turismo, as quais geram comissões sobre
emissões de bilhetes de passagens e serviços relacionados ao turismo.
Estas comissões são recebidas de nossos parceiros, mediante a emissão da Nota
Fiscal de Prestação de Serviços Série "F", as quais são tributadas para fins de
pagamento do Simples Nacional.
Restou comprovado que a Recorrente classificou a prestação de serviços no
código CNAE 5250-8/03: Agenciamento de cargas no período de 01.10.2013 a 31.12.2013,
atividade que impede o recolhimento dos tributos pelo Simples Nacional, conforme Anexo VI da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-85.052, de 30.01.2017, e-fls.
404-409, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Da Exclusão do Simples Nacional
A situação em análise envolve a exclusão automática causada por comunicação
da interessada de exercício de atividade vedada ao Simples Nacional, qual seja a do
código CNAE 5250-8/03: Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
Inicialmente, torna-se pertinente analisar a legislação de que trata esta lide.
A exclusão automática por comunicação da interessada está, prevista no art.30,
inc.II e § 3o, da Lei Complementar no 123/2006, que diz (destaques não originais): [...]
Tais dispositivos foram introduzidos na Lei Complementar no 126/2006 pelo
art.2o da Lei Complementar no 139, de 10/11/2011, produzindo efeitos a partir de
01/01/2012, por força do art. 7o da mesma LC no 139.
No mesmo sentido, o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), através da
Resolução no 94, de 29/11/2011, assim dispôs: [...]
É necessário destacar que o contrato social é o documento responsável pela
constituição da sociedade, contendo as regras que a disciplinam; por meio dele os
sócios evidenciam a conjunção de interesses na exploração de um objeto; observa-se
assim, que o legislador reconhece da imprescindibilidade da atividade a que a
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11539.720034/2013-95

sociedade se destinará, conforme dispõe o art. 997 da Lei no 10.406, de 10/1/2002
(Código Civil): [...]
O contrato social é, portanto, o instrumento necessário para se conferir certeza e
efetividade sobre o objeto social, isto é, determinar qual a real atividade do
empresário.
Uma vez que o CNPJ reflete as alterações havidas no contrato social, basta a
empresa possuir atividade vedada ao Simples Nacional em seu objeto social para que
haja impedimento à opção, ou sujeição à exclusão no caso de já ser optante. E não
poderia ser diferente, já que a inclusão/manutenção em regime diferenciado de
tributação implica a aceitação das condições previstas na legislação.
A atividade motivadora da exclusão em foco é a do código CNAE 5250- 8/03:
Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, que se encontra
relacionado no Anexo VI da Resolução no 94/2011, vigente no período de que se trata.
Conforme explicitado no Despacho Decisório em foco, trata-se de uma atividade que
compreende o agenciamento de cargas rodoviário, ferroviário e aéreo; a contratação de
espaço para embarques no transporte aéreo e terrestre, além da contratação de fretes, o
que se enquadra perfeitamente nas atividades desempenhadas pela ADB Turismo
Ltda-ME, conforme Declaração prestada por seu sócio-administrador (fls. 48).
Essa atividade está incluída na Quinta Alteração Contratual (fls.377/380), com
registro na Junta Comercial do Maranhão em 05/09/201. Portanto, na forma da
legislação já mencionada, a exclusão da interessada do sistema simplificado deve ser
efetuada a partir de 01/10/2013.
Entretanto, a exclusão em foco ficará limitada a 31/12/2013, uma vez que,
conforme consta do despacho em lide, o pedido de inclusão no sistema simplificado, a
partir de 01/01/2014, foi aceito, conforme registrado no Histórico do Simples
Nacional.
Já a alegação de que a atividade em lide já constava de alterações contratuais
anteriores somente ressalta a ocorrência de equívoco quanto à permanência da
interessada no Simples Nacional, nos períodos correspondentes, o que não é objeto de
análise nestes autos.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO pela manutenção do Despacho Decisório
EQSIM/DRF/CTA – No 366/2015, que confirmou a exclusão da interessada do
sistema simplificado no período de 01/10/2013 a 31/12/2013.
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11539.720034/2013-95

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital